Tribunal: TJDFT
Processo: 0737154-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL
PENHORA DOS RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte. Unânime.